Tribunal: TJPA
Processo: 0012097-88.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012097-88.2017.8.14.0028
APELANTE: FABIO SILVA MIRANDA

APELADO: MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS, MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSO PARA PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE NO SENTIDO DE QUE O CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL TEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA DETERMINAR A IMEDIATA NOMEAÇÃO DO APELANTE.

1. Apelação em Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de professor, dentro do número de vagas ofertadas em edital.

2. Na origem, a segurança foi denegada ao argumento de que não estaria comprovada a preterição arguida pelo Impetrante, ora Apelante, em razão da contratação de servidores temporários.

3. Na espécie, está comprovado que o Impetrante, ora Apelante, foi aprovado na 15ª colocação, portanto dentro no número de vagas ofertadas no Edital n. 01/2016, que disponibilizou 15 (quinze) vagas para o cargo de Professor de Educação Infantil, Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental – zona Urbana, do Município de Nova Ipixuna/PA.

4. Assim, não há dúvida de que o Apelante dispõe de direito líquido e certo para ser convocado e nomeado no cargo pretendido, independentemente da comprovação de contratação temporária de outros servidores para o mesmo cargo, pois, nesse ponto, resta reduzida a discricionariedade da Administração Pública que já declarou a necessidade de admissão de professores concursados quando da publicação do edital com 15 (quinze) vagas. Súmula n. 15 do STF.

5. Apelação conhecida e provida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação em Mandado de Segurança impetrado por Fábio Silva Miranda contra a sua não nomeação no cargo de Professor de Educação Infantil, Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental, do Município de Nova Ipixuna/PA, após aprovação no concurso público regido pelo Edital n° 001/2016.

A segurança pretendida foi denegada pelo Juízo de primeiro grau ao fundamento de que não haveria sido demonstrada nos autos a preterição alegada pelo Impetrante, ora Apelante, em razão da contratação de professores temporários naquele Município.

Segue a parte dispositiva da sentença:

“(...)

Com tais considerações DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento no art.

487, I, do CPC.

Custas pela parte impetrante, suspensa a exigibilidade do pagamento.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos originais, caso haja requerimento nesse sentido, desde que substituídos por cópias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Marabá – PA, 10 de janeiro de 2018.

(...)

Inconformado, o Impetrante interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que o entendimento do Juízo a quo, se apresenta totalmente equivocado e dissociado do que tem entendido os Tribunais em casos semelhantes (ID. 1426648).

Em suas contrarrazões ao recurso de apelação, a Prefeita de Nova Ipixuna/PA argumentou que a contratação temporária se explica por necessidade temporária e excepcional interesse público, nos termos da Constituição, como para cobrir as férias de outro servidor, período de licença prêmio, licença saúde, dentre outros.

Aduziu também que o concurso ocorreu em 23/12/2016, pelo que, à época, ainda estaria dentro de seu prazo de validade, período no qual a nomeação depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, não se podendo falar em ilegalidade (ID. 1426649).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento desta apelação e, no mérito, pelo seu provimento (ID. 3012066).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

No mérito, o recurso merece acolhida.

Como relatado, a pretensão veiculada nesta ação é a nomeação em concurso público no qual o Apelante fora aprovado, sob a alegação de contratações temporárias irregulares.

Em regra, os candidatos aprovados em concurso público possuem mera expectativa de direito. Contudo, se o candidato for aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame, essa expectativa se transforma em direito qualificado por liquidez e certeza.

Esse é o entendimento sumulado no Enunciado n. 15 do Supremo Tribunal Federal:

“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”.

Nesse sentido, o julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, com repercussão geral reconhecida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras

previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância,

pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os

certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.
(STF, RE 598099 MS, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicação: Repercussão Geral – Mérito, Data do Julgamento: 10 de agosto de 2011, Relator: Min. Gilmar Mendes).

Na espécie, está comprovado que o Impetrante, ora Apelante, foi aprovado na 15ª colocação, portanto dentro no número de vagas ofertadas no Edital n. 01/2016, que disponibilizou 15 (quinze) vagas para o cargo de Professor de Educação Infantil, Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental – zona Urbana, do Município de Nova Ipixuna/PA.

Assim, não há dúvida de que o Apelante dispõe de direito líquido e certo para ser convocado e nomeado no cargo pretendido, independentemente da comprovação de contratação temporária de outros servidores para o mesmo cargo, pois, nesse ponto, resta reduzida a discricionariedade da Administração Pública que já declarou a necessidade de admissão de professores concursados quando da publicação do edital com 15 (quinze) vagas.

Por todo exposto, voto no sentido do conhecimento e provimento desta Apelação,

para conceder a segurança pretendida pelo Apelante e determinar sua imediata convocação e nomeação no cargo de professor para o qual foi aprovado em concurso público.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2021